Tribunal: TJPA
Processo: 0001524-71.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001524-71.2016.8.14.0045

APELANTE: SILVIO LOURES CONSTANTINO

APELADO: MALHARIA CRIATIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação monitória. Cheque prescrito. Causa debendi. Ônus da prova. Prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, condenando o réu ao pagamento do valor do cheque prescrito. O apelante alega que o cheque foi dado como garantia de dívida de terceiro, já quitada, e que a não produção de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado cerceamento de defesa ante o indeferimento de oitiva de testemunha com vistas a comprovação do pagamento da dívida.

III.

Razões de decidir

3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência ou quitação da dívida. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação da dívida, ônus que lhe competia. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal desnecessária ao deslinde da controvérsia.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 700, art. 373, I e II, art. 355, I, e art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCENA E LUCENA -ME em face de sentença proferida em ação monitória movida por SILVIO LOURES CONSTANTINO. A sentença rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido da exordial, com a seguinte parte dispositiva:

Dessa forma, ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 355, II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ao pagamento do montante equivalente a, a ser atualizado com juros moratórios incidentes desde a apresentação do título à instituição financeira e correção monetária a contar da data estampada na cártula, nos termos do artigo 54 da Lei n. 7.357/85 e de precedente qualificado do STJ (tese firmada no tema repetitivo n. 942).

CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado perseguido nesta demanda, o que faço com base no artigo 85, do Código de Processo Civil. Intime-se a requerida para pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

(...)

A apelante alega

que o cheque em questão foi utilizado como garantia de uma dívida de seu cunhado junto ao recorrido, a qual já teria sido quitada. Sustenta que, em razão do lapso temporal, não possui mais a prova documental da quitação e que, por isso, requereu a produção de prova testemunhal, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que o requerimento de prova testemunhal foi feito e que o rol de testemunhas é uma mera formalidade, sendo responsabilidade do advogado intimar as testemunhas arroladas. Alega que a extinção da ação monitória sem a produção da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, especialmente em razão da excepcionalidade do caso, tendo em vista o longo lapso temporal desde a constituição da dívida.

Contrarrazões apresentadas (ID 20416558).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos ofertados pela requerida e julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória, em razão de não ter o embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, que:

Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Depreende-se do dispositivo legal que, para a propositura da referida ação, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não sendo necessária a discriminação da
causa debendi
, nos procedimentos executivos, monitórios ou mesmo ordinários. A própria cártula traz a presunção do débito assumido. Entretanto, tem-se admitido a discussão acerca da regularidade da relação jurídica subjacente à cártula, caso não tenha entrado em circulação, sendo essa a hipótese ora em análise.

Nestes casos, pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, consoante disposto no art. 373, inc. I, do CPC, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inc. II, do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, existe um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar. No caso, diante da presunção de certeza e liquidez do título de crédito, cabe ao devedor desfazê-la, comprovando a inexistência da dívida motivadora de sua emissão ou que esta se encontra quitada.

A respeito, colaciono o julgado abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ,CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSAO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INEXISTENCIA DA DÍVIDA. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente, atribuindo-lhe o ônus de comprovar a inexistência do débito. Nos embargos monitórios caberá ao embargante comprovar fato constitutivo de seu direito, afastando a obrigatoriedade de pagamento do título que instrui a via monitória caso demonstre ausência de relação jurídica entre os litigantes". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.048387-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019).

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus de trazer ao feito elementos que confirmem a inexistência ou a quitação da dívida.

De fato, em que pese afirmar que o cheque apresentado teria sido sustado em razão da quitação da dívida, não apresenta qualquer prova neste sentido, sendo inegável que a cártula carrega a presunção de assunção do débito.

Ressalto que não procede a alegação de cerceamento de defesa ante a não oitiva de testemunhas que, em tese, poderiam corroborar as alegações da apelante. Vejamos.

De início, esclareço que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Tendo em vista que o magistrado é o destinatário das provas, admite-se o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando estas forem inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o apelante pretende desconstituir a dívida decorrente da emissão de cheques, sob o argumento de que teria havido o pagamento. Ocorre que os documentos dos autos são suficientes ao deslinde da ação, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou de depoimento pessoal, os quais não teriam o condão de afastar a força probante dos cheques emitidos, na medida em que a simples alegação de que a ação monitória teria sido intentada três anos após o vencimento do título, não justifica admitir excepcionalmente a oitiva de testemunha como prova de quitação do débito.

Feitas estas considerações e não tendo utilidade para a demanda, a realização da prova requerida, não há que se falar em cerceamento de defesa ante a supressão de instrução probatória, mormente quando suficientes as provas apresentadas nos autos e devidamente fundamentado o indeferimento da produção de provas pelo magistrado de origem.

Sendo assim, insta salientar, que, as teses levantadas nos embargos são totalmente desprovidas de elementos probatórios, revelando-se insubsistentes as alegações apresentadas, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025